Tribunal: TJES
Processo: 5005098-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005098-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LORENZA BARBARIOLI SALA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005098-47.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LORENZA BARBARIOLI SALA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JANAINA MAURI VIAL - ES23191-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE STOCCO LAURETH - ES16353-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

contra a r
espeitável
decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, ES, que, nos autos de uma ação de Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos, deferiu liminar em favor da agravada.

Em suas razões, a agravante relata que na presente demanda de origem, a Agravada pretende compelir a Agravante a fornecer o Enoxaparina (versa ou clexane) – uso domiciliar.

Informa que a Lei nº. 9.656/98 prescreve a cobertura que os planos de saúde estão obrigados a cumprir, a qual exclui o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, com exceção de medicamentos antineoplásicos.

Registra que o STJ já teria definido que
“É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)"
(REsp 1.692.938/SP, 3ª Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021; e REsp 1.883.654/SP, Quarta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021).

Conclui que
“considerando que o fármaco requerido nos autos (Enoxaparina) não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cobertura determinadas pela Lei 9.656/1998, forçoso concluir que não há obrigatoriedade de custeio pela operadora do plano de saúde, diversamente do que decidiu pelo Juiz a quo”.

Defende que ausentes, na origem, os requisitos para concessão da medida requerida, bem como alega que o prazo deferido para cumprimento do comando liminar seria exíguo.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, bem como pelo conhecimento e provimento do presente.

A decisão liminar de ID nº
1647421
,
in
deferiu
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões
d
a
agravad
a
(ID nº
1792884
)
, pugnando pela manutenção da decisão vergastada.

É o relatório.

PEÇO DIA
para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE
o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória, 29 de julho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 29/07/2022 às 16:38:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43428329072022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

contra a r
espeitável
decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, ES, que, nos autos de uma ação de Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos, deferiu liminar em favor da agravada.

Em suas razões, a agravante relata que na presente demanda de origem, a Agravada pretende compelir a Agravante a fornecer o Enoxaparina (versa ou clexane) – uso domiciliar.

Informa que a Lei nº. 9.656/98 prescreve a cobertura que os planos de saúde estão obrigados a cumprir, a qual exclui o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, com exceção de medicamentos antineoplásicos.

Registra que o STJ já teria definido que
“É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)"
(REsp 1.692.938/SP, 3ª Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021; e REsp 1.883.654/SP, Quarta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021).

Conclui que
“considerando que o fármaco requerido nos autos (Enoxaparina) não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cobertura determinadas pela Lei 9.656/1998, forçoso concluir que não há obrigatoriedade de custeio pela operadora do plano de saúde, diversamente do que decidiu pelo Juiz a quo”.

Defende que ausentes, na origem, os requisitos para concessão da medida requerida, bem como alega que o prazo deferido para cumprimento do comando liminar seria exíguo.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, bem como pelo conhecimento e provimento do presente
recurso
.

O referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

Inicialmente, para melhor elucidação transcrevo
ipsis liitteris

o dispositivo da
decisão objurgada:

“
Neste contexto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a Requerida UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, FORNEÇA a requerente a medicação denominada ENOXAPARINA 40MG (uma dose diária) OU 20MG (duas doses diária), pelo período de sua gravidez e pós-parto indicados pelos médicos especialistas (6 semanas – 42 dias), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que incidirá enquanto não cumprida a presente Decisão (parágrafo único do art. 297 c/c art. 537, §4º do CPC), ficando a parte requerida ciente que o descumprimento injustificado incidirá nas penalidades previstas no § 2º do artigo 77 do CPC.
(...)
"

Pois bem.
No caso, a agravante defende que não existiria previsão legal para o fornecimento do medicamento ENOXAPARINA para uso domiciliar, razão pela qual entende que ausentes os requisitos para a concessão da medida requerida na origem.

Sobre o tema, extremamente esclarecedor o texto da Decisão Monocrática proferida no RECURSO ESPECIAL Nº 1898392 – SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, de 30.08.2021, que, analisando exatamente julgado em sentido contrário oriundo do STJ, consignou que:

Contudo, ampliando a discussão sobre a obrigatoriedade de cobertura de medicamento de uso
domiciliar
,
a Terceira Turma, quando do Julgamento do REsp Nº 1.927.566/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/8/2021, acentuou que a medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é tratamento domiciliar pois "(...) O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde,
que não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado – é autoadministrado pelo paciente – e cuja indicação não tenha, por fim, substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em ambiente domiciliar
.

No voto, a Ministra Relatora ressalta que "(...) Como toda medicação administrada por via parenteral, a administração intravenosa – ou endovenosa – exige a assistência de um profissional de saúde habilitado, como determina o item 3.2.2 da Resolução da Anvisa RDC 45, de 12/03/2003, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais (SP) em Serviços de Saúde, e também o art. 11, III, do Decreto 94.406/87, que regulamenta a Lei nº 7.498/1986, a qual dispõe sobre o exercício da enfermagem, e dá outras providências, a saber, respectivamente:

3.2.2. O enfermeiro é o responsável pela administração das SP [solução parenteral] e prescrição dos cuidados de enfermagem em âmbito hospitalar, ambulatorial e
domiciliar
.

Art. 11 O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe:

[...] III – executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de Enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral".

Assim, cumpre analisar a medicação requerida pela autora.

Na hipótese, trata-se de Clexane (
enoxaparina
sódica), que segundo informação fornecida pelo laboratório SANOFI, na bula do paciente registrada na Anvisa, o medicamento é apresentado em solução injetável de uso intravenoso ou subcutâneo.

Trata-se, portanto, de medicamento prescrito pelo médico assistente que não é autoadministrado pelo paciente em seu domicílio, na medida em que seu uso exige a intervenção de profissional de saúde habilitado.

Logo, não se trata de medicamento para tratamento
domiciliar
,
a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, ainda que se admita a possibilidade de ser administrado em ambiente
domiciliar,
por profissional de saúde habilitado, para evitar o atendimento ambulatorial ou hospitalar.

Nesse contexto, deve ter cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde, como decidiu o Tribunal de origem.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

(...)

Intimem-se Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator“

Diante do cenário supra, não vejo razões para reformar, por ora, a decisão atacada, pois, como dito na decisão antes transcrita, o medicamento
enoxaparina
é de uso INTRAVENOSO, não podendo, por isso, ser aplicado pelo paciente em ambiente domiciliar sem que, para isso, necessite da ajuda de um profissional de saúde, conforme inclusive, determinação da ANVISA nesse sentido.

Logo, como asseverado pelo próprio STJ,
“não se trata de medicamento para tratamento
domiciliar,
a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, ainda que se admita a possibilidade de ser administrado em ambiente
domiciliar
,
por profissional de saúde habilitado, para evitar o atendimento ambulatorial ou hospitalar”
.

Nesse mesmo sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE.
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
Gestação com risco de trombofilia. Negativa de medicamento.
Inconformismo trazido em face da r. Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré,
no prazo de 5 (cinco) dias, autorize/forneça o medicamento CLEXANE (enoxaparina sódica 40mg) tal como prescrito, pelo período que durar a gestação/tratamento da autora,
sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A despeito de haver divergência jurisprudencial quanto ao dever ou não de fornecimento pelo Plano de Saúde da medicação em questão é caso de se manter a r. Decisão agravada por seus bastantes fundamentos.
Não pode passar despercebido o fato de que o tratamento prescrito à segurada, além de salutar para o desenvolvimento da gestação sem possível desenvolvimento de quadro de trombofilia e, consequentemente, da geração de riscos de aborto, problemas no desenvolvimento do bebê e até mesmo, de morte materna durante e no pós-parto.
Recurso desprovido.
(TJSP;
AI 2090822-35.2022.8.26.0000; Ac. 15827474; São José do Rio Preto; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves; Julg. 05/07/2022; DJESP 13/07/2022; Pág. 2306)

TUTELA ANTECIPADA.
Contrato. Plano de saúde. Concessão para que a seguradora autorize e custeie o medicamento Clexane (enoxaparina sódica) a paciente que apresenta gravidez de risco.
Deferimento. Presença dos requisitos previstos no art. 300 do novo CPC, dadas a verossimilhança das alegações e a premência da terapia. Decisão, ademais, que se mostra em consonância com entendimento sumulado por este Tribunal (Súmulas nºs 96 e 102). Recurso provi
do. (TJSP; AI
2098340-76.2022.8.26.0000; Ac. 15811077; São José do Rio Preto; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Augusto dos Passos; Julg. 30/06/2022; DJESP 06/07/2022; Pág. 2053)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DEVIDA. CASO DE URGÊNCIA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, consoante disposição do artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. 2.
Compulsando os autos verifica-se que a agravada está grávida e, devido aos problemas que sofrera em gestações anteriores resultando em abortos espontâneos, seu médico atestou o uso do medicamento enxoparina como tratamento a fim de manter e cuidar da gestação da autora.
3.
Assim sendo, fica premente a urgência do presente caso, estando verificado o perigo de dano e a aparência do bom direito, sendo o caso de manter a decisão agravada.
Agravo de instrumento desprovido.(TJRS; AI 0108158-18.2018.8.21.7000; Garibaldi; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Lusmary Fátima Turelly da Silva; Julg. 26/06/2018; DJERS 03/07/2018)

Por oportuno, menciono que cor
roboro com o entendimento do Juízo
“a quo”
pois,
“no caso concreto está em jogo a vida da pessoa humana, não podendo ser ceifado da requerente a oportunidade de ser tratada adequadamente da doença que a atinge. Portanto, se houve indicação do medicamento, descabe, pelo menos neste momento, ao início da lide, eventual negativa de cobertura, o que pode comprometer a saúde e a própria vida da beneficiária do plano e do feto que gera.”
(ID nº 1646354)

Alhures, não verifico ser o prazo de cinco dias para cumprimento da liminar atacada por este recurso, exíguo para que a agravante adquira um medicamente que, como dito por ela mesma, está disponível em qualquer farmácia.

Sendo assim, não é algo que demande grande esforço para ser cumprido, razão pela qual não verifico razões para alterar tal tópico.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NOROESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, e quanto ao mérito
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
m
antendo incólume a decisão vergastada que
determinou
que a requerida/agravante, UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, FORNEÇA a requerente/agravada a medicação denominada ENOXAPARINA 40MG (uma dose diária) OU 20MG (duas doses diárias), pelo período de sua gravidez e pós-parto indicados pelos médicos especialistas (6 semanas – 42 dias).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 29/07/2022 às 16:38:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43429829072022
.

EMENTA

.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO PARA QUE A SEGURADORA AUTORIZE E CUSTEIE O MEDICAMENTO CLEXANE (ENOXAPARINA SÓDICA) A PACIENTE QUE APRESENTA GRAVIDEZ DE RISCO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. O
medicamento
enoxaparina

é de uso INTRAVENOSO, não podendo, por isso, ser aplicado pelo paciente em ambiente domiciliar sem que, para isso, necessite da ajuda de um profissional de saúde, conforme inclusive, determinação da ANVISA nesse sentido.

2.
C
omo asseverado pelo STJ,
“não se trata de medicamento para tratamento
domiciliar,
a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, ainda que se admita a possibilidade de ser administrado em ambiente
domiciliar
,
por profissional de saúde habilitado, para evitar o atendimento ambulatorial ou hospitalar”
.

3.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DEVIDA. CASO DE URGÊNCIA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, consoante disposição do artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. 2.
Compulsando os autos verifica-se que a agravada está grávida e, devido aos problemas que sofrera em gestações anteriores resultando em abortos espontâneos, seu médico atestou o uso do medicamento enxoparina como tratamento a fim de manter e cuidar da gestação da autora.
3.
Assim sendo, fica premente a urgência do presente caso, estando verificado o perigo de dano e a aparência do bom direito, sendo o caso de manter a decisão agravada.
Agravo de instrumento desprovido.(TJRS; AI 0108158-18.2018.8.21.7000; Garibaldi; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Lusmary Fátima Turelly da Silva; Julg. 26/06/2018; DJERS 03/07/2018)

4
.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.